Tribunal: STF
Processo: RE 973465
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-06
Data de publicação: 2017-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RFFSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL ANTERIOR.



    1.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 959.489-RG, reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria em exame, qual seja, o preenchimento dos pressupostos necessários ao gozo da imunidade tributária pela RFFSA.



    2.  Quanto à aplicação do art. 1.033, do CPC/2015, a articulação formulada não encontra fundamento. O recurso extraordinário foi interposto na vigência da sistemática processual anterior, a qual não previa a fungibilidade dos recursos especial e extraordinário.



    3.  Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.